Tribunal: TJBA
Processo: 8062349-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062349-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS DAS NEVES DOS SANTOS

Advogado(s): THAYSA MACEDO ANTUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. PERCENTUAL DE 125%. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança preventivo impetrado por policial militar reformado, contra o Governador do Estado da Bahia e outros, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando se trata de prestação de trato sucessivo; e (ii) saber se existe direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da GCET no percentual de 125%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de decadência deve ser rejeitada. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial renova-se mês a mês, não havendo que se falar em decadência, nos termos da Súmula nº 85/STJ.

4. A diferenciação entre "pagamento a menor" e "supressão" de gratificação é essencial. No primeiro caso, o ato se renova mensalmente, caracterizando trato sucessivo, enquanto na supressão há ato único de efeitos concretos e permanentes.

5. A impetrante insurge-se contra o pagamento a menor da GCET, pretendendo fazer cessar ilegalidade que se renova mês a mês, consubstanciada no pagamento da gratificação em percentual alegadamente equivocado.

6. Inexiste comprovação do direito líquido e certo invocado na inicial. Da análise das provas juntadas, não se verificam elementos essenciais para a concessão pleiteada, tais como o BGO que comprove que o servidor se aposentou percebendo proventos que alega, além da patente que fora reconhecida.

7. A liquidez e a certeza do direito constituem condição específica da ação mandamental, cuja ausência resulta em extinção do processo sem resolução do mérito, ante a falta do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada. Extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, afastando-se a decadência com base na Súmula nº 85/STJ. 2. A ausência de prova pré-constituída essencial à comprovação do direito pleiteado impede o reconhecimento de direito líquido e certo, ensejando a denegação da segurança por falta de interesse de agir."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, 10 e 25; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, Primeira Turma, RMS 32431/RO, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 22.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1848379/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ - AgInt no MS: 30270 DF 2024/0199474-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/10/2024; TJBA, Seção Cível de Direito Público, Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8028630-17.2020.8.05.0000, Relatora Desembargadora Telma Laura Silva Britto, Relatora p/ Acórdão Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 23.09.2021

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062349-48.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DAS NEVES DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)